Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível. A embargante sustenta a existência de vícios no julgado, apontando obscuridade, contradição, omissão, ausência de fundamentação válida nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, bem como erro material. Requer a declaração de intempestividade da contestação, com decretação da revelia, anulação da sentença, suspensão do feito com base no Tema 1300 do STJ, ou, alternativamente, o acolhimento dos pedidos recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam exclusivamente sanar vícios formais da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão recorrido.
4. A alegação de intempestividade da contestação não procede, conforme certidão de serventia que atesta o protocolo tempestivo da peça defensiva.
5. Não se verifica omissão quanto ao pedido de suspensão do feito com base no Tema 1300 do STJ, pois o acórdão impugnado distingue corretamente o objeto da lide — divergência sobre valores creditados — da matéria tratada no referido tema repetitivo, que se refere a lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP.
6. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a fundamentação adote razões suficientes para a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência do STF e STJ.
7. O inconformismo da parte com a fundamentação adotada e com o resultado do julgamento não caracteriza, por si só, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. A rejeição dos embargos não prejudica o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A fundamentação do acórdão é suficiente quando contempla os elementos essenciais ao julgamento, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos das partes.
3. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.